Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. INVIÁVEL. PROVAS ATESTAM A ESCALADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARO NA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A qualificadora da escalada, do inciso II do § 4o do artigo 155 Código Penal, por se tratar de conduta que muitas vezes não deixa vestígios, não se exige prova pericial, mas se insere na regra geral que admite ampla comprovação, vigorando o princípio do livre convencimento motivado, conforme artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal.
2. No caso, ficaram devidamente comprovados, por meio das provas orais coligidas, os meios e os esforços incomuns empregados pelo réu a subir, mediante escalada, na varanda da residência, situada a cerca de três metros do solo, para subtrair os bens no interior do imóvel.
3. A qualificadora do crime de furto não se conflita com o fato de o delito ter sido praticado no período noturno, uma vez que se tratam de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
4. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando o acusado ostenta antecedentes penais.
5. Embora o acusado seja multirreincidente, avaliada apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e o “quantum” de pena fixado foi de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, ensejando o regime inicial semiaberto, em razão da pena fixada ser inferior a quatro anos, além de se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
6. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pelas vítimas, o que não ocorreu na espécie, mormente porque os bens subtraídos foram restituídos às vítimas, conforme termo de restituição.
7. Recurso parcialmente provido.